Tribunal: TJMT
Processo: 1036159-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036159-30.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JMSN REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.296.194/0001-24 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BITDOX SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 40.793.974/0001-94 (APELADO), AUREO OLIVEIRA NETO - CPF: 038.356.836-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036159-30.2023.8.11.0003.

APELANTE:

JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

APELADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E OUTROS.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – PROTESTO LEVADO A EFEITO POR TABELIONATO DE NOTAS – FÉ PÚBLICA – NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL – LEGALIDADE – ART. 15, DA LEI N. 9.492/97 – PROTESTO REGULAR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Tendo sido o protesto efetivado de forma regular, com atenção aos requisitos legais, consoante visto na espécie (art. 15 da Lei no 9.49/97), inexiste ato ilícito do Tabelião apto a ensejar a condenação por dano moral.

Desprovido o recurso da parte que já fora sucumbente na origem, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1036159-30.2023.8.11.0003.

APELANTE:

JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA.

APELADOS:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E OUTROS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
JMSN REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Rondonópolis
, nos autos da Ação de indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência no 1036159-30.2023.8.11.0003, ajuizada por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A E OUTROS,
que
julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados no patamar de 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a certidão de protesto demonstra que não houve esgotamento das possibilidades da sua localização, razão pela qual não poderia ter sido realizada via edital.

Assevera que restou caracterizado o ato ilícito capaz de ensejar a condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos iniciais.

Recurso isento de preparo, conforme certidão de id. 248219184.

Foram apresentadas as contrarrazões id 247189195, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora

X

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Consoante se extrai dos autos, a parte apelante ajuizou a ação indenizatória, objetivando a condenação da parte apelante ao pagamento de indenização a título de dano material e moral, com base na ausência de regularidade do protesto levado a efeito pelas recorridas.

Para tanto, afirmou que tomou conhecimento que seu nome fora levado a protesto junto ao Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo de Títulos de Rondonópolis/MT, tendo sido o protesto efetivado por edital, em razão de suposta dívida com o primeiro réu no valor de R$ 23.130,76 (vinte e três mil, cento e trinta reais, setenta e seis centavos).

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

Irresignada, a parte apelante apresentou recurso de apelação sustentando que não houve esgotamento dos meios de localização do devedor, o que caracteriza a nulidade da intimação do protesto via edital.

Pois bem.

No caso dos autos, a ora recorrente, teve seu nome protestado no Cartório do 4o Tabelionato de Notas e Privativo do Protesto de Títulos da Comarca de Rondonópolis/MT, referente a uma suposta dívida com as apeladas, no valor de no valor de R$ 23.130,76 (vinte e três mil, cento e trinta reais e setenta e seis centavos), conforme descrito na Certidão Id
.
247188195.

Nota-se que na citada certidão consta a informação do Tabelião que o devedor não foi encontrado na data de 05/05/2023 no endereço fornecido, motivo pelo qual a sua intimação se formalizou via edital.

Calha ponderar que o Tabelião é servidor munido de fé pública, conforme disposto no art. 15, da Lei n. 9.492/97, confira, verbis:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.” (negritei e grifei)

À vista disso, mostra-se correta a intimação por edital feita pelo apelado, razão pela qual os requisitos elencados na Lei n. 9.492/97 foram devidamente observados, mormente pelo fato de a referida norma legal não impor outra forma de tentativa do protesto.

Assim, havendo regularidade na formalização do protesto, não falar em ato ilícito indenizável, devendo ser mantida a sentença na íntegra.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em razão do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024